Tribunal: TJDFT
Processo: 0756823-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756823-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PROVIMENTO EDUCACIONAL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, GEOVANE MORAES BRINGEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 259777094 do processo n. 0759426-53.2025.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Geovane Moraes Bringel e outro, indeferiu o pedido de arresto pleiteado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 79873084), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz ter crédito em face da agravada no importe de R$249.227,06 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e seis centavos). Alega que até o momento não houve o pagamento da dívida, a despeito das tentativas extrajudiciais empreendidas. Faz referência aos artigos 300 e 799, VII, do CPC. Afirma que a demora na constrição dos bens poderá ensejar oportunidade para que os agravados efetuem a sua ocultação. Com base no artigo 297, do CPC, entende que podem ser adotadas medidas cautelares com o escopo de resguardar seu crédito. Faz referência ao princípio da menor onerosidade. Faz alusão ao artigo 797 do CPC. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o arresto cautelar, via sistemas renajud, infojud e sisbajud na modalidade teimosinha. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se confirme a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. Preparo recolhido ao ID 79874756. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 259777094), in verbis: Acolho os Embargos de Declação de ID 259406146. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Aguarda-se o retorno do mandado citação (ID 259630997). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, não se observa o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal consistente no arresto de bens da agravada. Com efeito, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. No mesmo sentido, confira-se precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301). 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo. 4. Ausente comprovação de que a devedora esteja dilapidando o patrimônio para prejudicar seus credores, inviável o deferimento do arresto nas suas contas bancárias. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840073, 07023760920238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em análise, não se vislumbram satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor o arresto cautelar no rosto dos autos do processo no 0712907-80.2017.8.07.0007, tendo em vista que não há nos autos, em uma análise incipiente, evidências suficientes de que o réu/agravado esteja em situação de insolvência, ou em processo de dilapidação de patrimônio, a fim de configurar um dano ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 1826167, 07425572320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, como bem apontado pelo r. juízo de origem, a execução encontra-se em estado incipiente, não tendo havido esgotamento dos meios de localização da parte executada/agravada, o que, em um juízo de cognição sumária, inviabiliza a imediata a aplicação do disposto no artigo 830 do CPC[1]. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. (...).